Tribunal: TJMT
Processo: 0002713-76.2013.8.11.0044
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002713-76.2013.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DIRCEU AURELIO MILANESI - CPF: 286.745.530-87 (APELANTE), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), MAURI ADOLFO KOPKE - CPF: 004.303.239-72 (APELADO), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), SILVANA GREGORIO LIMA - CPF: 258.273.568-08 (ADVOGADO), CELIA DE FATIMA MASSERA KOPKE - CPF: 313.300.539-15 (APELADO), SERGIO TUPAN - CPF: 141.020.219-49 (APELADO), FAVERNEI MULLER LAZZARETTI - CPF: 055.492.139-15 (APELADO), IRENE HURTIAK LAZZA RETTI - CPF: 768.883.809-63 (APELADO), CARLOS FRANCISCO QUESADA - CPF: 881.357.059-72 (ADVOGADO), LEONIDA ROTHE MILANESI - CPF: 462.285.600-00 (APELANTE), DIRCEU AURELIO MILANESI - CPF: 286.745.530-87 (APELADO), LEONIDA ROTHE MILANESI - CPF: 462.285.600-00 (APELADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), CELIA DE FATIMA MASSERA KOPKE - CPF: 313.300.539-15 (APELANTE), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), FAVERNEI MULLER LAZZARETTI - CPF: 055.492.139-15 (APELANTE), IRENE HURTIAK LAZZA RETTI - CPF: 768.883.809-63 (APELANTE), MAURI ADOLFO KOPKE - CPF: 004.303.239-72 (APELANTE), SERGIO TUPAN - CPF: 141.020.219-49 (APELANTE), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO AUTOR, E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO REQUERIDO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO – PRELIMINAR – UNIRRECORRIBILIDADE – NÃO CONHECIMENTO DE SEGUNDA APELAÇÃO INTERPOSTA PELA MESMA PARTE – NULIDADE – DECISÃO QUE REJEITA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – EXTINÇÃO PELO CANCELAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – DECISÃO EM IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA QUE NÃO SE ESTENDE A TODAS AS AÇÕES – VINCULAÇÃO APENAS AO FEITO QUE É VINCULADA – PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL MANTIDA – AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO VÁLIDA – REJEITADA – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – AUSÊNCIA DO TÍTULO DE DOMÍNIO – ESCRITURA PÚBLICA NÃO REGISTRADA DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS – REQUISITO IMPRESCINDÍVEL PARA COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE – AÇÕES ANULATÓRIAS – ÁREAS QUE AINDA SÃO DE PROPRIEDADE DE TERCEIROS POR TÍTULOS REGISTRADOS – MATRÍCULAS NÃO DESFEITAS, ANULADAS, EXTINTAS OU RESCINDIDAS POR SENTENÇAS TRANSITADAS EM JULGADO – FÉ PÚBLICA DO SISTEMA REGISTRAL – DIREITO DE DEFESA DOS ATUAIS PROPRIETÁRIOS ASSEGURADO NO DEVIDO PROCESSO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO PRESENTE FEITO – CARÊNCIA DE AÇÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART. 267, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973, VIGENTE À ÉPOCA – HONORÁRIOS – CONDIZENTES COM O PREVISTO NO ART. 20, §§3o E 4o DO CPC/173 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO E RECURSO DOS REQUERIDOS PROVIDO EM PARTE.

1-
“
De acordo com o princípio da unirrecorribilidade ou unicidade, a insurgência em relação a todos os tópicos da sentença deve ser feita por meio de um só recurso de apelação. Interpostos dois recursos, de se conhecer apenas o que foi primeiramente protocolado.”
(Ap 111436/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/05/2018, Publicado no DJE 29/05/2018).

2- Sendo clara a intenção da parte embargante de revisitação da lide, não há que se falar que decisão que rejeita embargos de declaração é nula por falta de fundamentação.

3-
Conforme entende o STJ,
“a gratuidade de justiça deferida em uma ação não pode estender-se à outra, de forma automática”
(AgRg nos EDcl no REsp 1492478/RS), entendimento que deve ser dado às impugnações à assistência judiciária.

4- Devidamente juntada procuração aos autos, dando poderes para representação em juízo, não há que se falar em ausência de representação judicial válida.

5-
Para o ajuizamento de ação reivindicatória são necessários três requisitos específicos, quais sejam
“(i) a prova do domínio da coisa reivindicanda
;
(ii) a individualização do bem; e (iii) a comprovação da posse injusta.”
(REsp 1152148/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 02/09/2013).

6- O registro imobiliário é imprescindível para a comprovação da titularidade do domínio, pois, ausente o registro, não há provas da propriedade, sendo juridicamente impossível o ingresso de ação reivindicatória, devendo, nestes casos, o feito ser extinto sem julgamento do mérito pela ausência de uma das condições da ação, nos termos do art. 267, VI, do CPC/1973.

7- Em que pese a existência de sentenças anulando algumas das matrículas sobre o bem reivindicado, ditas como fraudulentas, existem processos que ainda não transitaram em julgado, de modo que não há certeza do domínio dos autores sobre a área. A dúvida deve se perdurar enquanto os réus, nas anulatórias, exercerem seus direitos de defesa do domínio sobre o imóvel, o que obsta a realização de seu registro.

8- A pessoa indicada no registro público continua sendo vista como proprietária do imóvel até que se comprove que o título foi desfeito, anulado, extinto ou rescindido, e não basta, para ilidir a fé pública que o registro imobiliário se reveste, o ajuizamento de ação tendente a invalidá-lo, enquanto não houver sentença transitada em julgado.

9- Na interpretação dos §§ 3o e 4o do art. 20, mesmo que de forma equitativa, o Magistrado deve arbitrar os honorários de forma condizente com o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação de serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para a execução do serviço no processo, e, não estando o percentual ali aplicado razoável, proporcional e condizente com o trabalho desempenhado pelos advogados e com a regra processual, deve ser majorado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0002713-76.2013.8.11.0044

APELANTES: DIRCEU AURELIO MILANESI E OUTROS

MAURI ADOLFO KOPKE E OUTROS

APELADOS: DIRCEU AURELIO MILANESI E OUTROS

MAURI ADOLFO KOPKE E OUTROS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos contra sentença proferida em autos de Ação Reivindicatória no 2713-76.2013.811.0044, código no 53513, oriundo da 1a Vara de Paranatinga/MT, ajuizada por
MAURI ADOLFO KOPKE E OUTROS
contra
DIRCEU AURÉLIO MILANESI E OUTROS
, em que se extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, VI, do CPC/1973, ante a falta de prova do domínio do imóvel objeto da demanda, condenando-se a parte autora nas custas, despesas processuais e honorários, arbitrados em R$ 10.000,00 (dez mil reais) (fls. 836/840).

A parte autora
MAURI ADOLFO KOPKE E OUTROS
apela e impugna tão somente o valor arbitrado a título de honorários na sentença. Sustenta que os honorários foram arbitrados em valor irrisório, atentando contra o exercício dos profissionais que atuaram na demanda, devendo-se se atentar ao que estabelece o art. 85, §2o, do CPC/2015.

Aduz que não se olvida a possibilidade de arbitramento de honorários de maneira equitativa, nos termos do art. 20, §4o, do CPC/1973, mas não podem ser aviltantes e indignos à profissão da advocacia, sendo que a verba, no valor arbitrado, perfaz apenas 0,16% sobre o valor dado à causa, esta que tem R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais).

Defende que os advogados atuaram com zelo máximo, o que se demonstra pela sentença de improcedência, e que a demanda não é de baixa complexidade, detendo valor consideravelmente elevado, com duração desde 2013, sendo clara a não atenção ao art. 80, §2o, do CPC/2015.

Por fim, requer o provimento do recurso para reforma parcial da sentença, arbitrando-se os honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor dado à causa (fls. 848/851).

A parte requerida
DIRCEU AURÉLIO MILANESI E OUTROS
também apela e alude que, na sentença, extinguiu-se o feito
“sob o argumento de que a escritura pública de compra e venda do imóvel juntado aos autos, fls. 37/42, não comprova o domínio do bem, uma vez que este documento não foi registrado no CRI”
.

Salienta que é desnecessário o registro do documento no CRI, ante as peculiaridades do caso concreto, em que há impossibilidade física de realização de georreferenciamento e ações anulatórias de registro em curso, já que não detêm a posse do imóvel, como exposto às fls. 749/755, de modo que não lhe pode ser imposto o ônus do registro e georreferenciamento, sob pena de se ferir de morte os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, os fins sociais da norma e suas exigência do bem comum.

Infirma que sua legitimidade ficou sacramentada pelo Tribunal de Justiça no Agravo de Instrumento no 50033/2014, sendo que o relator dá a entender que há legitimidade, ainda que o domínio não esteja em nome destes, por força de várias ações em trâmite e pela posse que se encontra esbulhada, alinhada à necessidade de georreferenciamento.

Afirma que a origem do imóvel é lícita e legal, conforme várias decisões em ações anulatórias
“que cancelaram as falcatruas, onde passaram ilegalmente o imóvel dos Apelantes a terceiros, permitindo que o domínio retornasse a empresa OLEROL, antecessora dos Apelantes”.

Destaca que, somente depois de restituído o domínio é que a empresa OLEROL outorgou escritura pública à parte apelante, tornando possível o registro na transcrição imobiliária competente, mas com a implementação do normativo de georreferenciamento, faz-se necessária a medição do imóvel para seu registro, o que resta prejudicado pela posse injusta dos apelados, não se podendo, desta feita, negar o direito vindicado.

Relata que a escritura traz o direito de propriedade e de cessão de direito de reaver o bem de quem quer que esteja, merecendo seu valor jurídico e legal, e que o registro é apenas forma mais segura de exteriorização do instituto da propriedade, mas não se significa que a propriedade não esteja encontrada quando ausente esta formalidade

Dispõe que deve haver flexibilidade quanto à exigência do registro da escritura de compra e venda, ainda mais quando em curso ação anulatória e diante da impossibilidade física do registro, pela impossibilidade de georeferenciar a área, que não está em sua posse.

Fundamenta que nas matrículas do imóvel reivindicado consta tutela antecipada deferida em todas as ações anulatórias, acobertada pelo manto da preclusão consumativa, pendente apenas do julgamento do mérito.

Enfatiza que a instrução processual seria medida justa, pois, com base em demais provas produzidas nos autos, pode-se aferir o domínio ou não, clara alusão à cautela jurídica e ao princípio da instrumentalidade das formas.

Assevera que, para perfectibilização do georreferenciamento é necessária a declaração de todos os confrontantes, concordando com os limites levantados, o que, mais uma vez, é impossível, já que os apelados possuem área vizinha que não é atingida pelo título de domínio em análise, mas exercem a posse, motivo pelo qual não irão reconhecer os limites.

Expõe, com base na Súmula 84 do Superior Tribunal de Justiça - STJ, que é prestigiada a defesa do direito de posse em decorrência de pactuação de instrumento de promessa de compra e venda, embora não registrado, e informa que o Ministro Luiz Fux, quando ainda no STJ, flexibilizou a exigência de registro no CRI, como fim de realizar Justiça, de modo que a falta de registro não afasta, por si só, a presunção de validade e boa-fé do negócio celebrado por meio de escritura pública de compra e venda devidamente registrada, sendo que tal entendimento redundou na edição da Súmula 239.

Sustenta, ainda, que a Lei no 10.267/2001, que instituiu o georreferenciamento, não tem o fundamento descrito na decisão, e que esta não foi a hermenêutica da norma criada, já que sua criação visou regulamentar excessos de divergência da ocupação exercida pelo possuidor com a matrícula em questão, pacificando a ocupação com a vizinhança, tanto que se exigiu a anuência dos vizinhos.

Argumenta, sobre decisão proferida em embargos de declaração, que impugnou ausência de manifestação na sentença sobre a desnecessidade do registro da escritura considerando as peculiaridades do caso (impossibilidade de realização de georreferenciamento pela ausência de posse), matéria que não foi enfrentada quando decidido os embargos de declaração, motivo pelo qual deve ser nula por falta de fundamentação.

Requer o provimento do recurso para se declarar nula a sentença, por falta de fundamentação na decisão dos embargos de declaração e, caso assim não se entenda, que se supere a extinção do feito sem mérito pela carência de ação, declarando-se hábil a escritura pública de compra e venda do imóvel, com cessão do direito de reaver o bem de quem quer que esteja, ainda que não registrada no CRI competente, como documento hábil para reivindicação, diante da impossibilidade de georreferenciamento. Caso assim se entender, pelo princípio da causa madura, que se julgue o mérito com a procedência dos pedidos constantes na petição inicial (fls. 860/871v).

Contrarrazões devidamente apresentadas por ambas as partes, que requerem o desprovimento dos respectivos recursos (fls. 873/876, 892/910-TJ e fls. 1078/1082).

A apelação foi julgada em 21/08/2018, até então pela autuação física 48860/2017 (id. 184501655, p. 373 e seguintes).

Nos embargos de declaração também físicos 80477/2018, foi reconhecida a nulidade dos atos processuais desde a intimação de fls. 2012-TJ dos autos físicos, por ausência de intimação exclusiva de patrono (mesmo id. p. 432 e seguintes).

Erroneamente, o processo foi remetido ao primeiro grau, tendo sido novamente remetido a este TJ em 03/10/2023, e reclassificado pelo DEJAUX em 10/10/2023 (id. 185789662).

Novamente, o feito é incluído em pauta, após as devidas correções.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O

PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DE APELO INTERPOSTO EM DUPLICIDADE PELA PARTE AUTORA

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Da sentença, a parte autora interpôs dois recursos: o primeiro de fls. 848/851, protocolado em 22/04/2016, e o segundo de fls. 852/855, protocolado em 25/04/2016.

Pelo princípio da unirrecorribilidade ou unicidade, a insurgência contra os termos das decisões judiciais deve ser feita por apenas um recurso. No caso, a insurgência contra a sentença deve se dar apenas com a interposição de um recurso.

Nestes casos, deve-se dar preferência ao primeiro recurso interposto pela parte interessada, no caso, o de fls. 848/851, protocolado em 22/04/2016, não se devendo conhecer do segundo recurso, de fls. 852/855, protocolado em 25/04/2016.

Sobre o tema, trago julgados deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INTERPOSIÇÃO DE DUAS APELAÇÕES. INVIABILIDADE. CONHECIMENTO SOMENTE DA PRIMEIRA APELAÇÃO. BEM PÚBLICO. OCUPAÇÃO POR PARTICULAR. AVALIAÇÃO DAS BENFEITORIAS PELO PODER PÚBLICO PARA INDENIZAÇÃO. NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com o princípio da unirrecorribilidade ou unicidade, a insurgência em relação a todos os tópicos da sentença deve ser feita por meio de um só recurso de apelação. Interpostos dois recursos, de se conhecer apenas o que foi primeiramente protocolado.

(...)”
(Ap 111436/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/05/2018, Publicado no DJE 29/05/2018).

“AGRAVO REGIMENTAL - INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA - MATÉRIA DEDUZIDA EM AGRAVO INTERNO ANTERIORMENTE PROTOCOLADO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL - PRECLUSÃO CONSUMATIVA – OCORRÊNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO. Os princípios recursais da singularidade, unicidade ou unirrecorribilidade e o da consumação impedem a interposição de idêntico recurso mais de uma vez contra uma mesma decisão. Já tendo ocorrido a interposição de recurso questionando o indeferimento da justiça gratuita a

primeira interposição recursal leva a ocorrência de preclusão consumativa,

sendo inadmissível

o segundo

em que é questionada a mesma decisão.”
(Ag 81627/2015, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/09/2017, Publicado no DJE 18/09/2017).

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO SEGUNDO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA, qual seja o de fls. 852/855, protocolado em 25/04/2016, reservando-se a análise, portanto, apenas ao primeiro recurso protocolado (fls. 848/851, de 22/04/2016), o qual foi devidamente preparado (fls. 2.016/2.017).

É como voto.

V O T O

PRELIMINAR - NULIDADE – DECISÃO QUE REJEITA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Por prejudicialidade, necessário se analisar pleito de nulidade da decisão que rejeita os embargos de declaração opostos contra a sentença, objeto de insurgência da parte requerida.

Argumenta a parte requerida, que opôs embargos de declaração e impugnou a ausência de manifestação na sentença sobre a desnecessidade do registro da escritura considerando as peculiaridades do caso, qual seja a impossibilidade de realização de georreferenciamento pela ausência de posse, matéria que não foi enfrentada quando decidido os embargos de declaração, motivo pelo qual deveria a sentença ser nula por falta de fundamentação.

Em que pese o fundamentado pela parte apelante, do que se depreende dos autos, não se verifica caso de nulidade da decisão que rejeitou os embargos de declaração, já que, de fato, não se retira da sentença qualquer omissão aos pontos destacados pelo embargado.

O juízo de primeiro grau foi claro nos seus fundamentos expostos na sentença, no sentido de que
“a escritura pública de compra e venda de imóvel registrada no cartório de registro de Imóveis não comprova o domínio do bem objeto da ação reivindicatória”
, e de que,
“não havendo a prova do domínio do bem reivindicado”
, o caso seria de
“extinção do processo”
(fl. 838v), a justificar a rejeição dos embargos de declaração opostos pela parte embargante, já que clara a inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Como dito na decisão que rejeitou os embargos,
“depreende-se da análise dos autos que o embargante, irresignado com a decisão, busca, realmente, uma nova decisão”
(fl. 859), o que não deve ser admitido, já que, a via estreita dos embargos, serve para sanar vícios, e não para a revisitação da lide e rediscussão da matéria posta em análise.

Logo, conclui-se que não houve qualquer nulidade a ser declarada da decisão que rejeita os embargos, pois clara a fundamentação no sentido de que a pretensão da parte embargante era revisitar a lide.

Neste sentido, segue julgado:

“PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO VISANDO REDISCUTIR O MÉRITO DA SENTENÇA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA NO JULGADO. NULIDADE INEXISTENTE. Não merece acolhida a preliminar de nulidade de sentença por ausência na entrega da prestação jurisdicional, quando verificamos que a parte sustenta a existência de omissão no julgado pela rejeição de seus embargos de declaração, os quais foram opostos unicamente com o intuito de rediscutir a matéria de mérito integralmente apreciada pelo julgado original.”
(TRT-1 - RO: 4633020105010036 RJ, Relator: Rogerio Lucas Martins, Data de Julgamento: 13/11/2012, Quinta Turma, Data de Publicação: 2012-11-23).

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Ante o exposto, REJEITO A PRELIMINAR.

É como voto.

V O T O

PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A parte apelada/requerida aduz que os apelantes não recolheram as custa do processo, o qual deve ter sua distribuição cancelada e o recurso não conhecido, nos termos do art. 82 c/c art. 290 c/c art. 485, VI, do CPC/2015.

Afirmam que, nos autos da Ação Reivindicatória no 2293-13.2009.8.11.0044 (código no 26261), oriundos da 2a Vara Criminal e Cível da Comarca de Paranatinga/MT, foi deferido o pagamento das custas ao final, assim como neste processo.

Sobre Ação Reivindicatória de código no 26261, houve ajuizamento da Impugnação à Assistência Judiciária no 131768/2014 contra os apelantes, a qual foi julgada procedente, com determinação de pagamento de custas de todos os processos, o que, segundo interpretação dos apelados, incluiria este feito, e não só a Reivindicatória código no 26261, o que culminaria, portanto, no cancelamento da distribuição.

Em análise à Impugnação à Assistência Judiciária no 131768/2014, verifica-se, da interpretação de sua parte dispositiva, que o determinado não engloba este processo, ao contrário do afirmado pelos apelados, e isto se depreende da sua simples leitura.

Como bem asseverado pelos apelados, a impugnação à assistência judiciária se deu pelas partes requeridas que compunham o polo passivo da Ação Reivindicatória de código no 26261, da qual os apelados não eram partes, já que, em relação a eles, os autores requereram a desistência.

Quando da análise do mérito, o Des. Dirceu dos Santos entendeu que, realmente, os autores não eram merecedores da assistência judiciária gratuita, e revogou-a, com determinação de
“recolhimento de todas as custas que forem exigíveis, referentes a todos os processos,
sejam eles os autos principais, incidentais e recursais
”
.

A menção a “todos os processos” se deu pelo fato de que, como é sabido, a Ação Reivindicatória de código no 26261 somava mais de 80 (oitenta) volumes, com recursos e incidentes que não tiveram suas custas recolhidas pela parte autora, de modo que a determinação de pagamento não poderia se restringir aos autos principais, mas também aos que tramitavam sob o seu páreo.

Porém, não há como interpretar que a determinação se deu para todas as ações existentes ajuizadas pela parte autora, já que a prestação jurisdicional limitou-se à Ação Reivindicatória de código no 26261 (autos principais), seus recursos e incidentes, do qual os apelados sequer eram partes.

Os limites da coisa julgada devem ser observados estritamente àquele feito, sendo certo que, se a parte apelada entendia que, neste feito, a assistência judiciária deveria ser deferida, também deveria ter ajuizado a competente impugnação à assistência judiciária gratuita.

O entendimento assente é de que os benefícios à assistência judiciária gratuita deferida nos autos principais se estendem aos processos dele decorrentes, como recursos e incidentes, mas não há determinação legal de que, em outras demandas, com outras partes ou objetos diferentes, a assistência será estendida, pois depende de novo requerimento da parte autora e novo deferimento do juízo, sendo que, se houver objeção da parte contrária, obviamente, caberia o ajuizamento de nova impugnação à assistência judiciária, nos termos do antigo CPC, vigente à época da sentença.

Por conta disso, como entende o STJ,
“a gratuidade de justiça deferida em uma ação não pode estender-se à outra, de forma automática”
(AgRg nos EDcl no REsp 1492478/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 10/09/2015).

Ante o exposto, REJEITO A PRELIMINAR.

É como voto.

V O T O

PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO VÁLIDA

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os apelados também aduzem que a procuração juntada à fl. 35 pela parte autora confere poderes para ajuizamento de ação criminal na comarca de Guiratinga/MT, fins diversos ao dos autos, além de ter sido outorgada em 2011, 02 (dois) anos antes da propositura desta ação, que se deu em 2013.

Defendem que, ainda que juntada procuração pelos apelantes à fl. 690v, não é documento contemporâneo e é apenas cópia de suposta procuração original.

Quanto à procuração de fl. 691, afirmam que não é válida, pois também é mera cópia e não consta a assinatura da apelante Irene Hurthiak Lazzaretti.

Salientam que os apelantes não pleitearam prazo para juntada de procuração, e mesmo que tivessem feito, o prazo para regularização seria de 15 (quinze) dias prorrogáveis por igual prazo, o que se esgotou, fatos suscitados em contestação e em audiência preliminar, o que não foi analisada pelo juízo de primeiro grau, de sorte que o processo deve ser extinto com base no art. 267, IV, do CPC/1973.

As alegações dos apelados, no sentido de que as procurações juntadas aos autos não regularizam a representação processual dos autores, não merecem prosperar, já que, do que se depreende da procuração de fl. 35, 690v e 691, é que foram outorgados poderes para ajuizar
“toda e qualquer ação”
em nome dos autores, e neste documento consta sim a assinatura de Irene Hurthiak Lazzaretti.

Na procuração de fl. 690, inclusive, há o devido substabelecimento para atuação em sentido estrito a este feito, realizada por Carlos Francisco Quesada.

Apesar de a parte apelante alegar que se trata de meras cópias, e não da original, fato é que, atualmente, se vive em época de facilitação do trabalho do advogado, sendo que a procuração de fl. 690 foi protocolada via PEA, em que as impressões são feitas na comarca correspondente, após envio pelo patrono via sistema específico, sendo desnecessária sua presença física para tal ato e a apresentação de documentos estritamente originais.

O processo tramitava em Paranatinga e o documento foi juntado por advogado substabelecido que tem escritório em Sorriso, de modo que justificável o envio do documento via PEA.

Cumpre ressaltar que a ação que a parte apelada alega que se está impugnando a procuração de fl. 691, sequer foi julgada, a saber o processo código no 1041572, de Cuiabá, ajuizada por Irene Hurthiak Lazzaretti, em que contesta apenas cláusula “ad negocia”, conforme narrado na cópia da petição inicial (fl. 916v-TJ), não se impugnando a cláusula “ad judicia” nela constante.

Ademais, existe outra procuração subscrita por Irene Hurthiak Lazzaretti que não foi impugnada por qualquer ação, qual seja a de fl. 690v, a qual, somada com a de fl. 690, regulariza a representação processual neste processo.

Nem mesmo em vício não sanado em prazo correspondente em lei há de se falar, já que a irregularidade na representação foi alegada na contestação e, quando da impugnação à contestação, o vício já foi sanado.

Ante o exposto, diante da regularidade da representação dos autores/apelantes, REJEITO A PRELIMINAR.

É como voto.

V O T O

- MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de recurso de apelação interposto contra sentença proferida em autos de Ação Reivindicatória no 2713-76.2013.811.0044, código no 53513, oriundo da 1a Vara de Paranatinga/MT, ajuizada por
MAURI ADOLFO KOPKE E OUTROS
contra
DIRCEU AURÉLIO MILANESI E OUTROS
, em que se extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, VI, do CPC/1973, ante a falta de prova do domínio do imóvel objeto da demanda, condenando-se a parte autora nas custas, despesas processuais e honorários, arbitrados em R$ 10.000,00 (dez mil reais) (fls. 836/840).

- Do recurso dos autores

O objeto da demanda é a reivindicação do imóvel descrito pelo autor como conhecido por gleba de terras “Guerreiro”, de 56.385 (cinquenta e seis mil e trezentas e oitenta e cinco hectares), cujo domínio, segundo narrado na petição inicial,
“é representado por força da Escritura Pública de Compra e Venda lavrada em 28/09/1999 às fls. 102/104 do livro 77, do Tabelionato de Notas e Ofício de Protestos do Município e Comarca de Barbosa Ferraz, no estado do Paraná, adquirida de OLEROL – ÓLEOS VEGETAIS ROLÂNCIA S/A. Nessa escritura consta que a outorgante vendedora, a justo título é senhora e possuidora dos imóveis constantes às matrículas 2.982, 3.169, 3.170, 3.171, 3.172 e 3.173, do Cartório do 6o Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá. As atuais matrículas dos imóveis dos Requerentes correspondem aos números 9.499, 8.599, 8.601 e 8.521 do cartório de registro de Imóveis de Paranatinga – MT, comarca do imóvel”
(fls. 05/06).

O documento descrito, qual seja a escritura pública de compra e venda do imóvel, consta às fls. 37/42.

Como era o único documento juntado pela parte autora, no qual embasou seu domínio, sobreveio a sentença de extinção do feito pela carência de ação, nos termos do então vigente CPC/1973, art. 267, VI.

Conforme fundamentado
“a escritura pública de compra e venda de imóvel registrada no cartório de registro de Imóveis não comprova o domínio do bem objeto da ação reivindicatória”
, e que,
“não havendo a prova do domínio do bem reivindicado”
, o caso seria de
“extinção do processo”
(fl. 838v).

Contra a sentença, fundamenta a parte autora/apelante, em suma, que a exigência do título de domínio deve ser flexibilizada frente às peculiaridades do caso concreto, em que há impossibilidade física de realização de georreferenciamento, já que os apelados estão na posse do imóvel e não permitiriam a realização do ato, bem como ante a impossibilidade de anuência dos vizinhos, pois imóvel ao lado também está sobre a posse dos apelados.

Afirmam que existem ações anulatórias de registro em curso, as quais têm tutela de urgência deferida, de modo que não lhe pode ser imposto o ônus do registro e georreferenciamento, sob pena de se ferir de morte os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, os fins sociais da norma e suas exigências ao bem comum.

Expõe, com base na Súmula 84 do Superior Tribunal de Justiça - STJ, que é prestigiada a defesa do direito de posse em decorrência de pactuação de instrumento de promessa de compra e venda, embora não registrado, e informa que o Ministro Luiz Fux, quando ainda no STJ, flexibilizou a exigência de registro no CRI, como fim de realizar Justiça, de modo que a falta de registro não afasta, por si só, a presunção de validade e boa-fé do negócio celebrado por meio de escritura pública de compra e venda devidamente registrada, sendo que tal entendimento redundou na edição da Súmula 239.

Pois bem.

Verifica-se que a descrição do bem objeto de reivindicação colide com aqueles analisados no Recurso de Apelação no 104103/2012, recurso este interposto contra sentença proferida em autos de Ação Reivindicatória no 2293-13.2009.8.11.0044 (código no 26261), oriundos da 2a Vara Criminal e Cível da Comarca de Paranatinga/MT, sentença que tem os mesmos fundamentos desta agora em análise. Ou seja, naquela, o feito também foi extinto sem resolução de mérito pela carência de ação, por falta de título de domínio pela parte autora.

Na petição inicial deste processo, a identidade de objeto destas ações é reconhecida pela parte autora, ora apelante, que afirma que ajuizou este, pois havia desistido da ação em relação à parte requerida, agora apelada, conforme trecho que transcrevo:

“(...) Existe uma Ação Reivindicatória c/c Indenização por Perdas e Danos que tramitou nesta comarca, Processo no: 316/2009, Código: 26261, perante a Segunda Vara, em que os Autores demandam contra a posse injusta das área da AGROPECUÁRIA MALP, FAMÍLIA CORSO e BRUNA POLATO, AMARILDO AGOSTINETO E MOACIR JESUS BERGAMO, estando atualmente o processo em grau de recurso de Apelação, perante o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, sob o no 104.103/2012.

No referido processo supra citado, havia sido interposto a medida também contra os aqui Requeridos uma vez que também ocupam parte da área de propriedade dos Autores, todavia, foi pleiteada a desistência da ação em face destes, o que foi aceito pelo juízo ante a inexistência de citação, em nada prejudicando esta demanda (...)”
(fl. 06).

Tal fato serve tão apenas para asseverar que os acontecimentos da Ação Reivindicatória no 2293-13.2009.8.11.0044 (código no 26261), analisados no Recurso de Apelação 104103/2012, novamente repetiram-se neste feito, já que ajuizado sem o devido título de domínio, documento essencial a propositura da demanda.

Sabe-se que para o ajuizamento de ação reivindicatória são necessários três requisitos específicos, quais sejam
“(i)
a prova do domínio da coisa reivindicanda;
(ii) a individualização do bem; e (iii) a comprovação da posse injusta.”
(REsp 1152148/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 02/09/2013).

Está incontroverso que os autores não possuem o efetivo registro da escritura do bem reivindicado, tanto que aduzem, em sede recursal, que deve haver a flexibilização da exigência, pela impossibilidade de realização do georreferenciamento e diante da existência de ações anulatórias por eles promovidas, buscando invalidar o título de domínio dos apelados.

Porém, tais fatos não são suficientes para alterar o entendimento assente neste Tribunal e nos Tribunais Superiores no sentido de que o registro imobiliário é imprescindível para a comprovação da titularidade do domínio, pois, ausente o registro, não há provas da propriedade, sendo juridicamente impossível o ingresso de ação reivindicatória.

Isto porque, a ação reivindicatória é ingressada
pelo proprietário
com amparo no art. 1.228, que estabelece que
“
O proprietário
tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa,
e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha
”.

O registro no Cartório de Registro de Imóveis é ato de transferência de domínio/propriedade, e sua ausência, quando da celebração da escritura de compra e venda, obsta o ajuizamento de ação reivindicatória, sendo este entendimento sedimentado na jurisprudência, por tratar-se de documentos indispensáveis para o deslinde da lide.

A não comprovação da propriedade da totalidade do imóvel em favor dos apelantes, com registro de título inquestionável e insubstituível, fica pendente de firmeza e evidência, já que, do que dispõe o art. 1.245 do Código Civil,
“Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis”
, com complementação, no §1o, de que
“Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel”
.

A título de destaque, ainda assevera o legislador, no art. 1.247, que o cancelamento de registro anterior em que se põe dúvida é essencial à reivindicação, quando consigna, no parágrafo único, que,
“
Cancelado o registro
, poderá o
proprietário
reivindicar o imóvel, independentemente da boa-fé ou do título do terceiro adquirente”.

Fato é que todos estes elementos não ficam demonstrados nesta seara, já que, dos 10 (dez) volumes que acompanham este recurso, não foi juntado o esperado título de domínio, o que não pode ser ignorado e flexibilizado ao fundamento de ser irrelevante e superficial, quando em interpretação ao que dispõe o legislador sobre a matéria.

A dúvida que recai sobre os imóveis em questão ainda não terminou, e enquanto perdurar, mantem-se o entendimento de falta do documento essencial para o ajuizamento da ação reivindicatória, carente da certeza do domínio.

Este entendimento é assente nos Tribunais Superiores, a exemplo do Agravo Interno no Recurso Especial no 1259036/GO, de relatoria do Ministro Lázaro Guimarães, em que se fundamenta que
“A reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha (CC/1916, art. 524, e CC/2002, art. 1.228), exigindo a presença concomitante de três requisitos:
a prova da titularidade do domínio
pelo autor, a
individualização
da coisa e a posse injusta do réu”
(AgInt no AREsp 1259039/GO, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 20/06/2018).

Vários outros são os precedentes do Tribunal Superior, no sentido de que
“A ação reivindicatória é instrumento jurídico à disposição do
titular do domínio
para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha. Nesse passo,
deve
o promovente
demonstrar o domínio
, a adequada
individuação
da coisa vindicada e a posse injusta do promovido”
(AgInt no REsp 1567163/CE, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 24/04/2018).

Ademais, apesar de haver sentenças anulando algumas das matrículas sobre o bem vindicado, ditas como fraudulentas pelos autores, existem processos que ainda não transitaram em julgado, a exemplo da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico com Perdas e Danos no 568/2005, junto à 2a Vara da Comarca de Paranatinga, referente à área de 30.000ha (trinta mil hectares),
que sequer tem sentença proferida
.

Portanto,
“esses processos não possuem esse condão de certeza da propriedade do domínio pelos autores”
(fl. 13.448v), haja vista que as dúvidas devem se perdurar enquanto os réus exercerem seus direitos de defesa do domínio do bem aqui reivindicado, o que obsta a realização do registro do imóvel.

A pessoa indicada no registro público continua a ser havida como proprietária do imóvel até que se comprove que o título foi desfeito, anulado, extinto ou rescindido, e não basta, para ilidir a fé pública que o registro imobiliário se reveste, o ajuizamento de ação tendente a invalidá-lo, enquanto não houver sentença transitada em julgado.

É o que dispõe a lei de registros públicos, no 6.015/73, em seu artigo 255, no sentido de que
“O registro, enquanto não cancelado, produz todos os seus efeitos legais, ainda que, por outra maneira, se prove que o título está desfeito, anulado, extinto ou rescindido.”

O Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, já decidiu que,
“Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro, e o respectivo cancelamento, a pessoa indicada no registro público continua a ser havida como proprietária do imóvel. - Não basta, para ilidir a fé pública que o registro imobiliário reveste, o ajuizamento de ação tendente a invalidá-lo; exige-se sua procedência."
(REsp 988505/DF, Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe 05/08/2008).

Cumpre ressaltar que o prosseguimento do feito da maneira em que se encontra, diante das ações ainda em trâmite que discutem a legalidade das matrículas ditas como fraudulentas, mostra-se temerário. Qualquer decisão contrariando o pleito do autor naquelas ações de anulação trariam efeitos prejudiciais a este processo, sendo que o direito pleiteado não pode ficar condicionado a possível decisão judicial incerta, pois, repito, ainda se exerce o direito ao contraditório e à ampla defesa, sendo que existem registros ainda não anulados e que estão em nome de outrem.

Portanto, vê-se que os autores não comprovaram que possuem justo título/domínio da coisa reivindicada, haja vista que ausente o registro da escritura pública de compra e venda, formalizada entre eles e a OLEROL – ÓLEOS VEGETAIS ROLÂNDIA S/A, somado ao fato de inexistência de trânsito em julgado em ações que versam sobre a anulação das matrículas ditas fraudulentas, o que obsta a realização do registro do imóvel, de maneira que a carência de ação é evidente.

O apelante ainda alega a possibilidade de aplicação da Súmula 84 do STJ, que dispõe ser
“admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de
posse
advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro”
.

O destaque à palavra “posse” é proposital, já que a súmula invocada é clara ao destacar sua aplicabilidade nos casos em que se analisa a posse dos envolvidos na relação processual, diferente do presente caso, em que se discute o domínio, que depende de título indubitável e assegurador de certeza da propriedade.

Ademais, não se analisa embargos de terceiro.

A inaplicabilidade deve ser repetida em relação à Súmula 239 do STJ, também suscitada como matéria de defesa dos apelantes, que estabelece que
“O direito à adjudicação compulsória não se condiciona ao registro do compromisso de compra e venda no cartório de imóveis”
.

Mais uma questão totalmente dissociada do caso em análise, pois, claramente, aquele que ajuíza adjudicação compulsória pretende ter em seu nome o registro do título de domínio, de modo que não necessidade, por lógica processual, ter em seu nome o imóvel objeto de litígio quando do ajuizamento da ação.

Sua pretensão é fundada no registro do bem em seu nome, diferente da ação reivindicatória, em que se reivindica imóvel já em nome da parte autora, mediante título de domínio, requisito jurídico ontológico que se satisfaz com prova da propriedade, que, nos termos do art. 1.245 do Código Civil, é adquirida com
“o registro do título translativo no Registro de Imóveis”.
Deve-se entender: esta situação jurídica não cabe condição em contrário. Não se admite outro elemento.

De mais a mais, a falta de georreferenciamento, essencial para a individualização do imóvel, é mais um entrave que não pode ser ignorado e despejado, como se desnecessário fosse, já que, por meio deste, traz-se as limitações exatas do imóvel e reforça, quando do efetivo registro, a certeza sobre a área reivindicada, certeza esta que a parte autora deixa de demonstrar.

Quando em análise reivindicatória, não se pode haver dúvida acerca dos limites da área reivindicada. A insegurança jurídica iria se transparecer, pois a correta individualização é dever de quem ajuíza a reivindicatória.

O STJ:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. EXISTÊNCIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE DEMARCAÇÃO. ALTERAÇÃO DA LINHA DIVISÓRIA ORIGINALMENTE DEFINIDA.
TITULARIDADE DO DOMÍNIO DO AUTOR
. INDIVIDUALIZAÇÃO DA ÁREA. POSSE INJUSTA DOS RÉUS. ARTS. 524 DO CC/1916 E 1.228 DO CC/2002. REQUISITOS RECONHECIDOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. A reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha (CC/1916, art. 524 e CC/2002, art. 1.228), exigindo a presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu. 2. A distinção entre demarcação e reivindicação, segundo o entendimento doutrinário, reside na circunstância de que,
na reivindicação, o autor reclama a restituição de área certa e determinada;
havendo incerteza quanto à área vindicada, prevalece a demarcação.

Ademais, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, "
o ponto decisivo a distinguir a demarcatória em relação a reivindicatória é 'a circunstancia de ser imprecisa, indeterminada ou confusa a verdadeira linha de confrontação a ser estabelecida ou restabelecida no terreno
" (REsp 60.110/GO, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, DJ de 2/10/1995). 3. Reconhecida pelas instâncias ordinárias a titularidade do domínio do autor,
a efetiva individualização da coisa vindicada
e a posse injusta dos réus, e
inexistindo
, por outro lado,
dúvida
quanto à linha divisória entre os imóveis
, previamente definida por meio de escritura pública, a simples constatação da alteração do traçado original da linha divisória anteriormente fixada não pressupõe a necessidade de nova demarcação, sendo cabível, na espécie, a demanda reivindicatória. 4. Recurso especial improvido.”
(REsp 1060259/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 04/05/2017).

- Do recurso dos requeridos

A parte autora apela e impugna tão somente o valor arbitrado a título de honorários na sentença. Sustenta que os honorários foram arbitrados em valor irrisório, atentando contra o exercício dos profissionais que atuaram na demanda, devendo-se se atentar ao que estabelece o art. 85, §2o, do CPC/2015.

Aduz que não se olvida a possibilidade de arbitramento de honorários de maneira equitativa, nos termos do art. 20, §4o, do CPC/1973, mas não podem ser aviltantes e indignos à profissão da advocacia, sendo que a verba, no valor arbitrado, perfaz apenas 0,16% sobre o valor dado à causa, esta que tem R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais).

Defende que os advogados atuaram com zelo máximo, o que se demonstra pela sentença de improcedência, e que a demanda não é de baixa complexidade, detendo valor consideravelmente elevado, com duração desde 2013, sendo clara a não atenção ao art. 80, §2o, do CPC/2015.

Por fim, requer o provimento do recurso para reforma parcial da sentença, arbitrando-se os honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor dado à causa.

Na sentença, arbitrou-se os honorários em R$ 10.000,00 (dez mil reais), montante equitativo impugnado, ao fundamento de não representar o trabalho desempenhado pelos advogados dos requeridos/apelados.

Saliento, em princípio, que a sentença foi proferida na vigência do CPC/1973 (14/03/2016), de modo que, nos termos do art. 14 do CPC/2015, deve-se respeitar os atos praticados com base na lei em vigor, já que a lei processual não retroage para prejudicar aos consolidados.

Portanto, no que se refere aos honorários sucumbenciais de
primeiro grau
, deve ser aplicado o CPC/1973.

O CPC/2015 apenas é aplicado no que se refere aos requisitos processuais recursais posteriores a publicação da sentença. Nos termos do Enunciado Administrativo no 02 do STJ, mesmo que a sentença seja prolatada na vigência do CPC/1973, sendo ela
publicada
na vigência do CPC/2015, aos requisitos recursais se aplica a nova lei. É o caso dos autos, já que a sentença foi publicada em 06/04/2016, na vigência do atual CPC (DJE no 9749).

Desta feita,

as alegações dos requeridos/apelantes
“de aplicabilidade dos preceitos contidos no art. 85 do Novo Código de Processo Civil (...) mostram-se impertinentes, pois a questão sub judice refere-se à aferição da razoabilidade e da proporcionalidade da verba honorária fixada (...) à luz da norma em vigência à época, que era o CPC/73, em atenção ao princípio do tempus regit actum. (...) A toda evidência, os honorários advocatícios não poderiam ser fixados à luz de norma processual inexistente, de modo que a pretensão
(dos apelantes)
em fazer prevalecer os novos parâmetros da Lei

13.105/15 configura manobra que visa promover aplicação retroativa da norma processual, o que é vedado”
(EDcl no AgInt no AREsp 862.572/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 14/06/2016).

Ao caso, assim, não pode ser aplicado o art. 85 do CPC/2015, no que se refere a condenação em honorários no
primeiro grau
, já que, à época da prolação da sentença, ainda vigia o CPC/1973.

Na época, possível era o arbitramento de honorários de maneira equitativa. Para tal,
“o art. 20 do CPC impõe a fixação dos honorários advocatícios segundo critério equitativo pelo Juízo, ‘atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior’, não fazendo ressalva alguma quanto à forma dessa valoração, de modo que nada obsta o estabelecimento percentual, contanto que observado esse critério, o qual, anote-se, ‘constitui conceito jurídico subjetivo, dependente de estudo caso a caso (...)’ (AgRg no REsp n. 513.320-RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ 9.12.2003).”
(AgRg no AREsp 95.943/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 04/02/2014).

Na interpretação dos §§ 3o e 4o do art. 20, vigente à época da prolação da sentença, mesmo que de forma equitativa, o Magistrado deve arbitrar os honorários de forma condizente com o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação de serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para a execução do serviço no processo.

Todo o executado neste processo pelos advogados dos requeridos não justifica o valor arbitrado na sentença, não atendendo, desta forma, a razoabilidade e a proporcionalidade.

Não se levou em conta o trabalho desempenhado pelos advogados dos apelados, que lograram êxito em demonstrar a relevância de suas manifestações, mesmo diante de matéria demasiada complexa, o local em que o processo se tramitou, que é diferente da comarca que têm escritório os patronos dos vencedores, a importância da causa pela dimensão das terras as quais se discute a propriedade e a qual detém elevado valor econômico, o trabalho árduo dos apelados diante de um processo de quantidade vultosa de volumes, os quais atuaram em segundo grau em outras oportunidades, quando em interposição agravos de instrumento, e, por final, pelo tempo de serviço desempenhado, ante os 10 (dez) anos em que se tramita o feito, que foi distribuído no ano de 2013.

Consigno, entretanto, que a aplicação dos honorários em 10% sobre o valor da causa, como aplicado no Recurso de Apelação no 104103/2012, referente aos mesmos imóveis, não se mostra razoável no caso concreto. É que, naquele, diferente deste, analisava-se processo com mais de 80 (oitenta) volumes, com diversos incidentes e recursos, além de se tratar de processo em trâmite desde 2009, ajuizado contra outros diversos réus e que, portanto, tinha complexidade elevada, se comparado a esse.

Assim, considerando os parâmetros atinentes ao art. 20, §§3o e 4o do CPC/1973, bem como já considerando os honorários recursais (art. 85, §11o do CPC/2015), aplicáveis no caso, já que a sentença foi
publicada
na vigência do novo CPC (AgInt no AREsp 1151006/MA), majoro os honorários para R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Considero que, da prolação do primeiro voto, em sessão que foi anulada, não se desempenhou trabalho severo a se majorar o montante já arbitrado, e as limitações temporais melhoraram quando se tornou o processo eletrônico, a despeito do tempo.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso dos autores Mauri Adolfo Kopke e Outros e PROVEJO EM PARTE o recurso dos requeridos Dirceu Aurélio Milanesi e Outros, majorando a condenação em honorários advocatícios para R$ 100.000,00 (cem mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023